Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A “QUEBRA DE PERFIL” DE CONSUMO. OPERAÇÕES DE ALTO VALOR REALIZADAS EM ÚNICO DIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora final dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Em que pese o inicial atuar não diligente da parte demandante (vítima de “Golpe da Falsa Central”), a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos.
III. No caso concreto, a parte autora comprova que duas compras foram realizadas, de forma fraudulenta, nos valores de R$ 31.200,00 e R$ 4.950,00, ambas efetuadas em 2 de setembro de 2023, que somadas representam prejuízo financeiro elevado. O consumidor comunicou o ocorrido à instituição financeira e indicou que as transações econômicas foram efetuadas por pessoa estranha, sem o seu consentimento, além de ter iniciado o procedimento administrativo para contestação dos valores, sem que tenha sido efetuada a devolução da quantia.
IV. Diante da falha na prestação de serviços da instituição bancária (não percepção tempestiva da quebra de perfil de consumo da parte autora), devem ser restituídos, de forma simples, os valores cobrados nas faturas do cartão de crédito da parte autora, bem como o valor debitado de sua conta corrente.
V. Apelação provida. Redistribuídos os ônus de sucumbência.